Tribunal: TJPA
Processo: 0804200-12.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5568 - Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804200-12.2023.8.14.0045

APELANTE: CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0804200-12.2023.8.14.0045.

COMARCA:
VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO.

APELANTE:
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS.

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE INSTRUIR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra a r. decisão que indeferiu o pedido formulado em Ação de Produção Antecipada de Provas, procedimento de natureza cautelar que visava à quebra de sigilo telefônico para subsidiar futura Ação de Revisão Criminal.

2.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a prova requerida é nova e indispensável para demonstrar a inocência da apelante, condenada por extorsão mediante sequestro com resultado morte e ocultação de cadáver. Sustenta que não pôde produzir a referida prova no momento oportuno, pois a medida cautelar que embasou a condenação tramitou em sigilo e só foi juntada aos autos principais após a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da Ação de Produção Antecipada de Provas para obter dados telefônicos que, segundo a defesa, não foram requeridos no momento processual adequado devido ao sigilo da medida cautelar originária, e se tal diligência se caracteriza como “prova nova” para fins de revisão criminal, nos termos do art. 621, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. DA PRECLUSÃO E DA AUSÊNCIA DE PROVA NOVA: O pleito recursal não merece prosperar. A Ação de Produção Antecipada de Provas, embora cabível para instruir revisão criminal, não se presta a reabrir a instrução processual de uma ação penal com sentença transitada em julgado. A alegação de que a medida cautelar de quebra de sigilo tramitou de forma sigilosa não justifica a inércia da defesa após a sua juntada aos autos principais. Caberia à defesa, durante a instrução, em sede de apelação ou por meio dos recursos cabíveis, impugnar as provas e requerer as diligências que entendesse pertinentes. A questão encontra-se, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.

5. A prova que se pretende produzir — dados de uma linha telefônica que a apelante alega ser sua — não se enquadra no conceito de “prova nova”, pois a informação sobre a titularidade e o uso do referido número sempre esteve na esfera de conhecimento da própria ré. Prova nova é aquela desconhecida ou inacessível ao tempo do processo, e não aquela que, embora conhecida, a parte optou por não produzir ou requerer no momento oportuno. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para rediscutir fatos e provas.

6. DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO CAUTELAR: O procedimento de produção antecipada de provas tem natureza cautelar e destina-se a documentar uma prova para que não pereça ou para dar suporte a uma ação futura, mas não para conduzir uma nova fase investigativa após a coisa julgada. O indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
foi acertado, pois a pretensão da defesa, na prática, visa corrigir uma suposta falha estratégica ou omissão ocorrida no processo de conhecimento, finalidade para a qual a via eleita é inadequada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

·

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 593, II, e 621, III; Código de Processo Civil, art. 381.

·

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2.267.393/SP; TJ-PR - 0001206-12.2023.8.16.0070.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Presidente da 2ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS, por intermédio de seu advogado, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 17960618), que indeferiu o pedido formulado nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas.

Narra a petição inicial (ID 17960608) que a requerente, condenada em 1º e 2º graus pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro com resultado morte e ocultação de cadáver (Ação Penal nº 0001225-94.2016.8.14.0045), busca, por meio do presente procedimento de natureza cautelar, produzir prova para instruir futura Revisão Criminal. A diligência pretendida consiste na quebra do sigilo telefônico de telefones, a fim de obter dados cadastrais, localização de ERBs e extratos de ligações, para, segundo alega, comprovar sua inocência.

Após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pleito (ID 17960617), sobreveio a decisão recorrida (ID 17960618), na qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a diligência não se trata de prova nova e que o procedimento não pode ser utilizado para reabrir a instrução criminal de processo transitado em julgado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 17960623), sustentando, em síntese,
error in judicando
. Alega que a prova é nova, pois a medida cautelar de interceptação telefônica que embasou a condenação era sigilosa e só foi juntada aos autos após a sentença, o que impossibilitou a sua contestação no momento oportuno. Afirma, ainda, que não se pode imputar à apelante a eventual falha da defesa técnica anterior.

Em contrarrazões (ID 17960628), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, argumentando que a matéria está preclusa e que a pretensão configura tentativa de rediscussão do mérito.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 18269644), opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender correta a decisão de primeiro grau.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO.

A questão central a ser dirimida é se a decisão que indeferiu o pedido de produção antecipada de provas merece reforma. A apelante busca a quebra de sigilo de dados telefônicos com o objetivo de instruir futura revisão criminal, alegando que a prova é nova e que não pôde requerê-la no momento oportuno.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que a irresignação da defesa não merece prosperar.

A apelante foi condenada em ação penal com sentença transitada em julgado, na qual se esgotaram as oportunidades para produção e contestação de provas. A via da produção antecipada de provas, um procedimento de natureza cautelar previsto no Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente ao Processo Penal, não pode ser utilizada como um subterfúgio para reabrir a instrução processual ou para corrigir supostas omissões da defesa técnica que atuou no processo de conhecimento.

A tese principal da defesa é que a prova seria "nova" porque a medida cautelar de interceptação telefônica que embasou a condenação era sigilosa e só foi juntada aos autos após a prolação da sentença. Tal argumento, contudo, não se sustenta. O sigilo de uma medida cautelar é, por natureza, temporário. Uma vez que os elementos de informação são juntados aos autos principais, eles se submetem ao contraditório diferido. Caberia à defesa, a partir daquele momento, impugnar a validade da prova, questionar a sua autoria ou requerer as diligências que entendesse necessárias para refutá-la, o que poderia ter sido feito em sede de alegações finais ou nas razões de apelação da ação principal.

A inércia da defesa no momento processual oportuno acarreta a preclusão. Permitir a produção dessa prova agora, sob o pretexto de ser "nova", seria violar a segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que mesmo nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão se não arguidas na primeira oportunidade:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. NULIDADES. ARGUIÇÃO SOMENTE EM SEDE REVISIONAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA NA ACEPÇÃO DO ART. 621, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. Correto o entendimento do colegiado de origem, pois a jurisprudência deste Sodalício, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de
que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
. 4. (...) A bem da verdade, os argumentos trazidos pela defesa, longe de se enquadrarem nas hipóteses autorizativas da revisão criminal, estampadas nos incisos do art. 621 do CPP, buscam um reexame geral da condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2267393 SP 2022/0394962-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2024) – destaquei,

Ademais, a prova que se pretende produzir não se amolda ao conceito de "prova nova" do art. 621, III, do CPP. Prova nova é aquela cuja existência era ignorada pelo réu ou de que ele não pôde fazer uso durante o processo. No caso, a apelante sempre soube qual era o seu número de telefone. A alegação de que tal linha não foi investigada constitui uma tese de mérito que deveria ter sido levantada e provada durante a instrução criminal, e não uma "descoberta" posterior à sentença.

O procedimento de produção antecipada de provas não se presta a reabrir a instrução processual para produzir provas que poderiam ter sido arroladas no momento oportuno. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PARA O FIM DE SUBSIDIAR FUTURA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE SE TRATA DE PROVA NOVA. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
O PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO SE PRESTA PARA REINQUIRIR TESTEMUNHAS DO PROCESSO OU OUTRAS QUE NÃO FORAM ARROLADAS NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO, COM A REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00012061220238160070 Cidade Gaúcha, Relator: substituto pedro luis sanson corat, Data de Julgamento: 26/08/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/08/2024) – destaquei.

Por fim, a alegação de falha da defesa técnica anterior não tem o condão de, por si só, justificar a reabertura da discussão probatória por esta via. A ação de produção antecipada de provas não é o instrumento adequado para avaliar a qualidade da defesa exercida no processo principal.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pleito por entender que a diligência não se trata de prova nova e que visa reabrir indevidamente a instrução processual, está em perfeita harmonia com a lei e a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a r. decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/12/2025